Tribunal: STJ
Processo: 1504324-79.2019.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929672 - SP (2025/0161422-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JERRY ADRIANO FREIRES SILVA
ADVOGADOS
: MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
MARIA IZABEL BAZANI - SP347040
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FILHO - SP513362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do óbice da Súmula n. 284 do STF,
por deficiência na fundamentação do recurso.
2. A parte agravante alega que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso, com indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados e fundamentação
de violação e divergência jurisprudencial.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
especial, com fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, que exige
fundamentação clara e precisa.
6. Ademais, não houve, no agravo em recurso especial, impugnação integral aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a parte agravante a reiterar os
termos do recurso especial e consignar, de forma genérica, que a análise não demandaria
reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF".
Documento eletrônico VDA49782302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: d1e28926-2044-4226-a873-950f4354d082

Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284 do STF.
STJ, AgInt no AREsp 1.684.101/MA, Rel. Min. Moura
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 17.03.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49782302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: d1e28926-2044-4226-a873-950f4354d082

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929672 - SP (2025/0161422-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JERRY ADRIANO FREIRES SILVA
ADVOGADOS
: MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
MARIA IZABEL BAZANI - SP347040
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FILHO - SP513362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do óbice da Súmula n. 284 do STF,
por deficiência na fundamentação do recurso.
2. A parte agravante alega que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso, com indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados e fundamentação
de violação e divergência jurisprudencial.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
especial, com fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49782304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:08
Código de Controle do Documento: 194bb298-4f64-4722-bcf4-beb2e4e63185

5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, que exige
fundamentação clara e precisa.
6. Ademais, não houve, no agravo em recurso especial, impugnação integral aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a parte agravante a reiterar os
termos do recurso especial e consignar, de forma genérica, que a análise não demandaria
reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284 do STF.
STJ, AgInt no AREsp 1.684.101/MA, Rel. Min. Moura
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 17.03.2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JERRY ADRIANO FREIRES
SILVA contra decisão da Presidência da Corte Superior que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na
fundamentação do recurso.
Nas razões do recurso (fls. 563-587), a parte agravante alega que
restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, estando devidamente
fundamentadas as violações havidas, com indicação precisa dos referidos dispositivos de
lei federal, bem como a fundamentação de violação e divergência jurisprudencial.
Aduz que não se aplica a Súmula 7 do STJ.
Sustenta a divergência jurisprudencial quanto à aplicação do princípio da
consunção, do reconhecimento da confissão espontânea e em relação à exasperação da
pena-base na dosimetria da pena.
Requer a reforma da decisão monocrática, com o recebimento do agravo em
recurso especial e sua análise.
Documento eletrônico VDA49782304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:08
Código de Controle do Documento: 194bb298-4f64-4722-bcf4-beb2e4e63185

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 601-605).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 558-559):

Por meio da análise do recurso de JERRY ADRIANO
FREIRES SILVA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões
do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
ARESP n. 1.611.260/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020;
AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA49782304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:08
Código de Controle do Documento: 194bb298-4f64-4722-bcf4-beb2e4e63185

Como se observa do recurso especial (fls. 473-497), não houve indicação
precisa dos dispositivos legais violados, o que impede o seu conhecimento, conforme a
Súmula n. 284 do STF, que exige fundamentação clara e precisa.
Ademais, não houve, no agravo em recurso especial, impugnação integral aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a parte agravante a reiterar os
termos do recurso especial e consignar, de forma genérica, que a análise não recairia no
óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49782304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:08
Código de Controle do Documento: 194bb298-4f64-4722-bcf4-beb2e4e63185

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0161422-5
AREsp 2.929.672 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15034639320198260361 15043247920198260361 22876052019
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JERRY ADRIANO FREIRES SILVA
ADVOGADO
: MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
ADVOGADOS
: MARIA IZABEL BAZANI - SP347040
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FILHO - SP513362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JERRY ADRIANO FREIRES SILVA
ADVOGADO
: MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
ADVOGADOS
: MARIA IZABEL BAZANI - SP347040
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FILHO - SP513362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055155<01:6055<0@
2025/0161422-5 - AREsp 2929672 Petição : 2025/0055308-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:03:04
Código de Controle do Documento: 47876F2C-E091-4667-B6CC-F797E9BE16AF